Tribunal: STF
Processo: RE 101831
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-28
Data de publicação: 1984-08-28

Ementa:
- FUNCIONÁRIOS DA VIFER. TERMO DE REVERSÃO. PROVENTOS DA
APOSENTADORIA.
INSUBSISTÊNCIA DA PRETENSÃO DOS FUNCIONÁRIOS ESTADUAIS CEDIDOS A
RFFSA DE PERCEBEREM PROVENTOS, PAGOS PELO ESTADO, EQUIPARADAMENTE ÀS
VANTAGENS E REAJUSTES DOS SERVIDORES DA REDE. PRECEDENTES (RREE
95.796, 99.976, 94.111 E 101.361).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.